Tribunal: TJPA
Processo: 0800728-60.2022.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800728-60.2022.8.14.0005

APELANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

APELADO: ESTADO DO PARÁ, ANTONIO NEVES DE CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL NA REDAÇÃO DO DISPOSITIVO. CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO DO JULGADO. CORREÇÃO DE OFÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS COM RETIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Município de Altamira em face de Acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sob a alegação de contradição entre a fundamentação do voto, que deu provimento à Apelação Cível, e a parte dispositiva do julgado, que consignou erroneamente o “negado provimento”. O recurso principal tratava de impugnação ao valor da causa e redimensionamento dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se há contradição no acórdão embargado apta a justificar a oposição de Embargos de Declaração, e, sendo identificada, se é cabível a correção do erro material existente na parte dispositiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A divergência apontada pelo Embargante entre a fundamentação e a parte dispositiva do acórdão decorre de erro material na transcrição do dispositivo, e não de contradição substancial.

O voto do relator reconhece que a decisão colegiada foi no sentido de dar provimento à apelação, reformando a sentença para acolher a impugnação ao valor da causa e redimensionar os honorários.

Nos termos do art. 494, I, do CPC, erros materiais podem ser corrigidos a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte, não sendo necessário o acolhimento dos Embargos de Declaração para tal finalidade.

Diante disso, os Embargos são rejeitados, mas se determina a retificação do dispositivo do Acórdão embargado para refletir corretamente a deliberação unânime do colegiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados. Erro material corrigido de ofício.

Tese de julgamento
:

Erro material na parte dispositiva do acórdão pode ser corrigido de ofício, nos termos do art. 494, I, do CPC, mesmo que os Embargos de Declaração sejam rejeitados por ausência de vício substancial.

A correção do dispositivo deve refletir a real deliberação do colegiado expressa na fundamentação do voto.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Estado do Pará
em face do Acórdão de ID 29475936, no qual o Embargante alega a existência de contradição formal entre a fundamentação do voto – que expressamente
deu provimento
à Apelação Cível – e a redação final do dispositivo do julgado, que registrou, erroneamente, o
negado provimento
ao recurso.

É o breve relatório.

VOTO

Conheço dos Embargos por serem tempestivos.

A alegada contradição se restringe a um erro de digitação na transcrição do dispositivo do julgado. Conforme exaustivamente demonstrado na fundamentação do voto, a decisão desta Turma, à unanimidade, foi no sentido de
DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação para reformar a sentença, acolhendo a impugnação ao valor da causa e redimensionando os honorários advocatícios.

O equívoco apontado pelo Embargante (divergência entre "DAR PROVIMENTO" e "NEGAR PROVIMENTO") não representa, contudo, uma contradição de teses ou ideias jurídicas, mas sim um
erro material de transcrição
na parte dispositiva do Acórdão, sanável a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte, nos termos do art. 494, I, do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, embora os Embargos de Declaração devam ser
rejeitados
por não haver contradição substancial no julgado, impõe-se a
correção do erro material
na forma como pleiteado, a fim de garantir a estrita observância à vontade desta Egrégia Turma e a segurança jurídica do julgado.

Pelo exposto, voto no sentido de:

REJEITAR
os Embargos de Declaração, por ausência de vício de contradição substancial; e

DETERMINAR
, de ofício, a
correção do erro material
constante no corpo do Acórdão (ID 29475936), para que se proceda à seguinte retificação:

ONDE SE LÊ:

"Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e
negar provimento
ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão".

LEIA-SE:

" Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão".

Mantenho inalterados os demais termos do Acórdão embargado.

É como voto.

Belém(PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 09/12/2025